Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR IMPÚBERE. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DESCUMPRIMENTO REITERADO DO ACORDO PROVISÓRIO. INDÍCIOS DE MAUS-TRATOS. RELATO DO CONSELHO TUTELAR. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de bem-estar de menor impúbere, a tutela antecipada deve seguir os ditames protetivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, em especial o princípio da proteção integral (art. 1o) e sua absoluta prioridade dentro das dinâmicas familiares (art. 4o, caput).
2. O indeferimento do pedido de concessão de liminar nos autos de origem se justifica pela alteração provisória da guarda em favor do genitor nos autos do Processo no 0714243-12.2023.8.07.0007, que se fundamentou no descumprimento reiterado, pela genitora, do acordo provisório firmado em audiência de justificação, bem como em indícios de maus-tratos, a partir do relato da Conselheira Tutelar que acompanha o caso e da diretora da escola, além de fotografias retratando ferimentos na filha menor.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.